Tribunal: TJBA
Processo: 8004952-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004952-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES

Advogado(s):PRISCILA KEI SATO, RAFAEL SCHIMMELPFENG LAGES

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a ilegitimidade passiva do executado, promitente vendedor, para responder por dívidas condominiais de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o promitente vendedor (proprietário registral) possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução de débitos condominiais, quando o imóvel foi alienado por meio de promessa de compra e venda não levada a registro.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

4. Conforme julgamentos recentes do Superior Tribunal de Justiça,
orientando a interpretação do Tema Repetitivo nº 886
, a responsabilidade pelo pagamento de débitos condominiais, em caso de promessa de compra e venda não registrada, é concorrente entre o promitente vendedor (proprietário registral) e o promissário comprador (possuidor).

5. A natureza
propter rem
da obrigação condominial vincula a dívida ao imóvel, o que justifica a manutenção do proprietário que consta na matrícula como responsável pelo pagamento, resguardado seu direito de regresso contra o adquirente.

6.
No caso concreto, a ausência de registro da transação na matrícula do imóvel confirma a legitimidade passiva do agravante para responder pela dívida executada, independentemente da ciência do condomínio sobre o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8004952-94.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO
e como agravado

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AUGUSTO BORGES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.